Tribunal: TCU
Processo: 012.122/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/1992, 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até o julgamento dos processos TC- Processo 005.782/2015-5 (Tomada de Contas Especial), TC- Processo 013.550/2016-0 (Tomada de Contas Especial), TC- Processo 008.431/2015-9 (Tomada de Contas Especial) e TC- Processo 012.715/2018-2 (Tomada de Contas Especial), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.122/2018-1 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.